Tribunal: TCU
Processo: 005.110/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4492/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, ACORDAM em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito do (s) ato (s) de concessão, a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.110/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Augusto Baptista (XXX.249.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.